Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.
Nos termos do artigo 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Ele, atendido pelo serviço médico, apresentou bom estado de saúde. Continua sendo atendido pela equipe médica, inclusive quanto a novo exame tomográfico.
Cumpre aguardar a evolução do atendimento médico, com a realização de novos exames.
Não há qualquer prova de que o agravante apresente doença grave que não possa ser tratada no ambiente prisional, pelo que é de se confirmar a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.
Agravo de execução desprovido.